Tribunal: STF
Processo: Rcl 51917
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição nº 24919/2022)



    Emilia Regina dos Santos Oliveira peticionou nos autos em 7/4/22, com o objetivo de reformar decisão monocrática mediante a qual, com paradigma na ADI nº 3395, julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando o envio dos autos do Processo nº 0020718-18.2021.5.04.0334 à Justiça Comum.



    A peticionante afirma que “não foi intimada acerca de nenhum dos atos processuais, tampouco da decisão do Eminente Relator que julgou procedente a reclamação”.



    Pede a nulidade dos atos processuais, por “cerceamento de defesa e afronta aos arts. 157 e 159 do RISTF, art. 990 do CPC, e art. 5°, LV, da Constituição Federal”.



    Defende, ainda, a ausência de aderência estrita entre o debate no Processo nº 0020718-18.2021.5.04.0334 com o julgado na ADI nº 3395, por ter sido o vínculo de trabalho com o ente público regido pela CLT.



    Requer a reconsideração da decisão impugnada ou o conhecimento da impugnação como agravo regimental e seu provimento no colegiado do STF, para julgar improcedente a reclamação.



    É o relatório. Decido.



    De início, consigno que a jurisprudência do STF tem admitido a mitigação da regra do art. 989, III, do CPC, quando o debate proposto na reclamação constitui matéria reiterada na Corte, como na hipótese dos autos, atinente à competência para decidir controvérsia incidente a contrato temporário de trabalho firmado pelo Município de São Leopoldo.



    Registro, ainda, que na decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação (DJe de 25/2/22), determinei a extração de cópia e envio à autoridade reclamada para juntada nos autos do Processo nº 0020718-18.2021.5.04.0334, dando ciência a Emilia Regina dos Santos Oliveira desta reclamatória.



    Em consulta ao sistema de acompanhamento processual do TRT da 4ª Região pelo número único do processo, identifico que, em 7/3/22, o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, em atenção ao juízo de procedência desta reclamatória (decisão expressamente referida), determinou a remessa do Processo nº 0020718-18.2021.5.04.0334 à Justiça Comum, tendo sido publicada a intimação de Emilia Regina dos Santos Oliveira no Diário de Justiça Eletrônico em 8/3/22.



    Portanto, quando do protocolo da Petição nº 24919/2022 no STF, em 7/4/22, já havia decorrido o prazo para Emilia Regina dos Santos Oliveira apresentar agravo regimental contra a decisão de procedência da reclamação, ante sua ciência inequívoca em 8/3/22.



    Ante o exposto, não conheço da Petição nº 24919/2022.



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente